Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-58.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800798-58.2021.8.14.0055

APELANTE: JONES TELES SANTOS, RISALVA MARQUES DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 4º, I E IV DO CPB C/C ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO DA APELANTE RISALVA MARQUES DA SILVEIRA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 1º E 4º, I E IV DO CPB.

PROVIMENTO
. IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMAS QUE AFIRMARAM NÃO TEREM PRESENCIADO O CRIME, TAMPOUCO CONSEGUIDO VER QUEM ESTAVA NO INTERIOR DO VEÍCULO UTILIZADO NA CONDUTA DELITIVA. APELANTE RISALVA QUE AFIRMOU NÃO ESTAR NA COMPANHIA DO CORRÉU, TENDO ESTE ASSIM AFIRMADO EM JUÍZO, ONDE REITEROU TER PRATICADO O CRIME SOZINHO, NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A CORRÉ.

DOSIMETRIA
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, DO CORRÉU JONES:
NÃO PROVIMENTO.

SENTENÇA PENAL

NA QUAL RESTOU RECONHECIDA E APLICADA A REFERIDA ATENUANTE, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO CRIME DE FURTO TENTADO.
NÃO PROVIMENTO
. MAGISTRADO QUE REDUZIU A PENA, TENDO DEVIDAMENTE SOPESADO O
ITER CRIMINIS
AO PROCEDER A REDUÇÃO. APELANTES QUE PERCORRERAM LARGOS PASSOS NA CONSECUÇÃO DO DELITO, NÃO SE ABSTENDO DE O PRATICAR NEM MESMO COM O DISPARO DO ALARME DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

REDUÇÃO PROPORCIONAL À CONDUTA E AO INTERVALO PERCORRIDO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
parcialmente do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
JONES TELES SANTOS E RIZALVA MARQUES DA SILVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que os condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB e art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 13035856,
que no dia 05/07/2021, durante a madrugada, por volta das 04:00 horas, os apelantes foram presos em flagrante, no município de São Miguel do Guamá, por terem, em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, subtraído a soma aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em mercadorias do estabelecimento comercial de propriedade das vítimas Cosmo Damião Moutinho de Oliveira e Greisse do Socorro Pimentel de Aguiar, além de tentarem furtar o estabelecimento comercial da vítima José Edilberto Soares Costa, ambos os comércios localizados em São Miguel do Guamá, utilizando na empreitada criminosa o veículo Fiat, modelo Strada Working, placa QDA-5037, branco, de propriedade da vítima Tiago Severino Carmo da Silva.

Conforme os autos, os apelantes teriam furtado o veículo no município de Igarapé-Açu, por volta das 04:00 do dia 02/07/2021, e o utilizando seguiram até o município de Santa Maria do Pará, onde quebraram o vidro do veículo Fiat/Strada Freedon, placa QER 7G56, da vítima Antônio Ivanildo Duarte de Araújo, e furtaram seus documentos e sua placa, os utilizando na tentativa de burlar a fiscalização, seguindo em deslocamento até o município de Mãe do Rio, onde quebraram os cadeados do estabelecimento comercial da vítima Antônio Abreu de Oliveira e subtraíram cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) em mercadorias, dentre elas peças de charque e cigarro, e, usando do mesmo
modus operandi
, destruíram os cadeados e a porta do estabelecimento MS Distribuidora, pertencente à vítima José Edilberto Soares Costa, localizado no município de São Miguel do Guamá com o objetivo de furtar mercadorias, porém, fugiram em razão de ter o alarme disparado.

No dia 05/07/2021, por volta das 04:00, uma equipe da PM fazia policiamento ostensivo pela cidade e abordou o veículo Fiat/Strada, placa QER 7G56, que estava sendo ocupado pelos apelantes, tendo se dado a abordagem em razão da informação de que o veículo estava sendo utilizado na prática de crimes em São Miguel do Guamá e outros municípios vizinhos.

Durante a abordagem os PM’s encontraram diversas mercadorias, dentre elas peças de charque, pacotes de cigarros, ferramentas, além de certa quantia em dinheiro.

Ao serem indagados acerca da procedência da mercadoria, os apelantes confessaram se tratar de produto de crime, pois tinham furtado de um estabelecimento comercial do município de Mãe do Rio, sendo ambos conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, onde compareceram as vítimas que reconheceram os objetos como os que foram furtados e os apelantes como autores dos crimes.

À autoridade policial, os ora apelantes confessaram a autoria dos crimes.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra os ora apelantes, dando-os como incursos nas práticas delitivas previstas no art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB e art. 155, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 13035860, foi recebida a denúncia.

Em ID 13035876, apresentada resposta à acusação de Jones Teles Santos.

Em ID 13035881, resposta à acusação de Risalva Marques da Silveira.

Em ID 13035885, manifestação ministerial pelo indeferimento dos pedidos de liberdade formulado pelos denunciados.

Em ID 13035889, foi indeferido o pedido de liberdade formulado, sendo concedida prisão domiciliar à denunciada Risalva.

Em ID 13035951, termo de audiência de instrução e julgamento, cuja mídia se encontra nos autos – ID 13035952/65.

Em ID 13036004, alegações finais ministeriais.

Em ID 13036016, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 13036025, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia e condenou os ora apelantes tão somente pelos crimes cometidos no município de São Miguel do Guamá, nos termos dos artigos 155, § 1º e § 4º, I e IV, e art. 155, c/c art. 14, II, ambos do CPB, restando a pena do apelante Jones Teles Santos, ao final, cominada em 06 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 211 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade e a corré, Risalva Marques da Silveira, em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo mantida a prisão em regime domiciliar.

Em ID 13381943, em suas razões recursais pleitearam os apelantes, em síntese, pela absolvição da apelante Risalva Marques da Silveira do crime de furto qualificado, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CP, por ausência de provas, tendo em vista que ela e o corréu negam sua participação na conduta delitiva, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, bem como o reconhecimento, em favor do apelante Jones Teles dos Santos, da atenuante da confissão em relação ao crime de furto qualificado.

Quanto ao crime de furto tentado, art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP, que seja aplicada a redução em razão da tentativa no grau máximo de 2/3, uma vez que não chegou nem mesmo próximo da consumação, requerendo, ao final, a concessão aos apelantes do direito a recorrerem em liberdade, além da revisão das respectivas dosimetrias para redução da pena base ao mínimo legal

Em contrarrazões, ID 13873069, manifestou-se o Ministério Público do primeiro grau pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, em manifestação de ID 14083490, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
JONES TELES SANTOS E RIZALVA MARQUES DA SILVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que os condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB e art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
dos recursos interpostos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Da Absolvição

Pleiteia o apelo, num primeiro tópico, a absolvição da apelante Risalva Marques da Silveira, da prática do crime de furto qualificado, art.
155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB, sob alegação de ausência de provas acerca de sua participação no delito.

Entendo por dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos não se mostram, firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, restando consubstanciada no Boletim de Ocorrência, auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL. Contudo, não restou comprovado nos autos, nem mesmo pelos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam os apelantes, a participação da apelante Risalva na prática do delito, pois, em que pese a esta ter sido presa em companhia de seu companheiro Jones no veículo utilizado para a prática delitiva e de no interior do veículo estarem os bens furtados do estabelecimento comercial do sr. Cosmo, não há nos autos qualquer prova de que tenha efetivamente participado da subtração dos referidos bens.

Em Juízo, depoimento gravado em mídia, ID 13035952, a vítima Cosmo afirmou que viu o veículo tipo pick-up, modelo Estrada, de cor branca, estacionada por longo período de tempo em frente ao seu estabelecimento comercial, tendo visto pelo sistema de segurança de sua residência, que fica próximo ao estabelecimento furtado, não só o veículo estacionado, como ele passando, já após o furto, porém, afirmou, que não viu quem ocupava o veículo, tampouco o número de ocupantes deste.

A esposa da vítima, srª. Greice, afirmou que ao chegar no estabelecimento comercial, pela manhã, se deparou com o comércio arrombado, estando o cadeado violado, assim como a porta de rolar, razão pela qual se dirigiu à delegacia em companhia de seu esposo e lá registraram a ocorrência; que pelas câmeras de sua residência, que fica próximo ao estabelecimento comercial, pode observar o veículo tipo pick-up, modelo Estrada, de cor branca, estacionado por longo período de tempo em frente ao seu estabelecimento, afirmando não ter visto os ocupantes e tampouco quantas pessoas haviam no veículo.

Os policiais militares ouvidos durante a instrução processual, afirmaram somente ter feito a prisão da ora apelante em companhia do corréu Jones.

O corréu e também apelante Jones, depoimento gravado em mídia colacionada aos autos, ID 13035964, razão pela qual peço vênia para não o reproduzir na íntegra, negou a participação da ora apelante na conduta delitiva, afirmando categoricamente tê-la deixado na casa de um amigo e ter saído em seguida, oportunidade na qual praticou o crime.

A apelante Risalva, depoimento em ID 1303596, e que por já constar dos autos peço vênia para não reproduzir, ratificou o depoimento prestado por seu companheiro, o corréu Jones, afirmando que ficou dormindo na casa de um amigo e seu companheiro saiu, praticando o crime neste período, negando em seu depoimento qualquer participação na conduta delituosa.

Ressalto que, apesar do entendimento esboçado na sentença condenatória pelo magistrado singular, não restou devidamente comprovado nos autos a participação da ora apelante na conduta delitiva prevista no art.

155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB, pois nenhuma prova apta e suficiente a embasar o édito condenatório foi colacionada aos autos, uma vez que tanto as vítimas quanto os policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes a apontam, sem sombra de dúvida, como participante da empreitada criminosa.

Assim
,
tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a participação da apelante Risalva na prática do crime de furto qualificado, art.

155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB, pois, apesar das circunstâncias em que fora presa, no mesmo veículo em que os produtos furtados do mercadinho do sr. Cosmo foram encontrados, não restou comprovada sua participação na subtração destes produtos, assim como não foi apresentada qualquer testemunha apta a comprovar sua participação na prática do delito, e, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que participaram da diligência que culminaram com a prisão dos ora apelantes, mostra-se totalmente procedente a irresignação defensiva, na medida em que se observa que as provas carreadas aos autos não se mostram aptas e seguras a uma condenação.

A corroborar a tese defensiva, de ausência de provas acerca da participação da corré no delito, veja-se a decisão proferida pelo magistrado singular em sentença, onde demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“...
A materialidade está evidenciada pelos autos de apresentação e apreensão de objetos e autos de entrega, boletins de ocorrência, relatório de investigação e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Resta, no entanto, aferir a autoria do delito e a responsabilidade penal dos réus, para as quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu JONAS afirmou em juízo ter praticado o crime de furto qualificado no estabelecimento comercial pertencentes as vítimas Cosmo e Greisse, mas que estava sozinho, isentando a sua companheira, a ora ré.

No entanto, há evidências nos autos de que os réus furtaram objetos em coautoria, bem como tentaram furtar a empresa da vítima JOSÉ EDILBERTO.

No caso em tela, verifica-se pelo depoimento da vítima COSMO, que embora não tenha presenciado o crime, declarou que o crime ocorreu durante a madrugada e viu por meio das câmeras de segurança o veículo FIAT/STRADA utilizado pelos réus.

Ressalta-se que durante as prisões dos réus, objetos furtados do comércio das vítimas COSMO e GREISSE foram localizados dentro do veículo FIAT/STRADA que estavam.

A ré, em seu interrogatório afirmou que não tinha conhecimento dos crimes praticados contra os comércios das vítimas, pois não estaria na companhia do réu.

O réu JONAS confessa a prática do crime de furto qualificado, contudo, afirmando que não houve o concurso de agentes.

Ora, a alegação do réu no sentido de que RISALVA desconhecia o furto praticado, ou mesmo a existência dos objetos furtados dentro do veículo, simplesmente não convence.

Ademais, os tamanhos dos fardos de charques, caixas de cigarros, além do cheiro forte característico desses produtos, que estavam dentro do veículo, afastam qualquer tentativa de dissuadir os fatos, de que RISALVA, não tinha conhecimento dos crimes praticados por seu companheiro.

Registre-se, ainda, as contradições entre os depoimentos dos réus, em que JONAS diz que não estava em momento algum na companhia de RISALVA durante a prática do crime em São Miguel do Guamá. Já RISALVA afirmou que presenciou em um determinado dia, JONAS praticando um crime, mas não se lembra o dia exato, acreditando ter sido na Distribuidora.

A vítima JOSÉ EDILBERTO afirma em seu depoimento que os réus foram os autores da tentativa de furto na sua empresa, tendo os visto no local dos fatos, e descrevendo toda ação delituosa.

Além do mais, foi juntado aos autos diversas acusações em que constam como denunciados os réus narrando os mesmos modus operandi praticados nesses autos.

Assim, conclui-se que, JONAS e RISALVA agiam em concurso de agentes para praticar furtos em estabelecimentos comerciais, como deixa claro a própria dinâmica dos acontecimento narrados, não podendo cogitar em absolvição deles.

Diante desse contexto probatório não há dúvida que os réus praticaram os crimes de furto qualificado e tentativa de furto qualificado, impondo-se suas condenações, não merecendo prosperar as frágeis alegações da defesa de que a ré RISALVA não participou do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.”

Afirmou o magistrado, como razão de seu convencimento, que há evidências de que os réus atuaram em coautoria, que evidências?

Tudo o que a vítima Cosmo viu foi um veículo parado e posteriormente o mesmo veículo passando, não sabendo quem ou quantas pessoas estavam em seu interior, sendo neste mesmo sentido o depoimento prestado por sua esposa, srª Greisse.

O apelante Jones afirmou que a corré, sua companheira, não estava em sua companhia, sendo seu depoimento corroborado por esta que afirmou a mesma coisa. Assim, tenho que não há provas fortes e suficientes a fundamentar a condenação da corré, ora apelante, pelo crime de furto qualificado, pois, da análise dos depoimentos colhidos nos autos,
verifica-se que há sérias dúvidas quanto à efetiva participação da ora apelante na empreitada delitiva.

A análise das circunstâncias não permite concluir se a apelante tinha ou não conhecimento dos produtos contidos no veículo e, ainda que tivesse, não se pode afirmar que tinha conhecimento de serem estes produtos de crime, e, ainda que tivesse, não se pode afirmar, sem sombra de dúvida, sua participação no delito, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios e probabilidades uma vez que e
fetivamente não há qualquer prova a indicar a apelante como coautora da conduta delitiva pela qual fora condenada, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente quando as próprias vítimas afirmam veementemente não ter visto quem praticou o delito, tendo o corréu afirmado que agiu sozinho. Assim, não cumpriu o órgão acusatório com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos qualquer prova apta a corroborar a denúncia em desfavor da ora apelante, restando a denúncia carente de qualquer lastro probatório em relação à corré.

Portanto
, a despeito das alegações ministeriais, de que a ora apelante participou da conduta delituosa e auxiliou seu companheiro, corréu Jones na prática do crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não conseguiu demonstrar com a certeza necessária a sua participação, restando a
absolvição
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

É bem provável que a apelante Risalva tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, auxiliando seu companheiro e corréu Jones na prática do crime de furto qualificado, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito de

sua participação e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, pois a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e, em havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da dosimetria

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria, para aplicação em favor do apelante Jones da atenuante da confissão em relação ao crime de roubo qualificado, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois da sentença constante nos autos, tem-se que o magistrado efetivamente reconheceu a confissão do apelante Jones reduzindo sua pena, na segunda fase da dosimetria, em 1/6, passando esta a ser de 03 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, além de 117 dias multa, patamar no qual se tornou definitiva em razão do crime de furto qualificado.

Quanto ao pedido para aumento do
quantum
de redução em razão do crime de roubo tentado, para ambos os apelantes, tenho que a este não há como ser dado provimento pois se observa que largos foram os passos dados no
iter criminis
, tendo os apelantes não só arrombado o cadeado da perfumaria, como também a porta de rolar, não tendo cessado sua conduta nem mesmo com o disparar do alarme, mas tão somente com a chegada do proprietário ao local, como se denota do depoimento por este prestado em Juízo, ID 13035957, cuja mídia consta dos autos, se mostrando o percentual de 1/3, adotado pelo sentenciante, proporcional a conduta do ora apelante, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“No caso vertente, a pena-base para o acusado JONES TELES SANTOS, quanto ao crime do artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, do Código Penal, foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa; e para o delito do artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, após o magistrado desvalorar, em ambos os casos, as circunstâncias judiciais tinentes à “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, fundamentadas de maneira idônea, com base em elementos concretos que denotam especial reprovabilidade da conduta, consistente no fato de o réu ter ido até o Município de São Miguel tão somente para praticar os furtos, agindo assim, de maneira premeditada, além de os delitos terem sido cometidos durante o repouso noturno e em concurso de pessoas.

(...)

Dessarte, as penas-base, no tocante às circunstâncias judiciais acima mencionadas, foram fixadas em observância ao princípio da persuasão racional e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX da Constituição Federal, não havendo motivo para serem revistas. Posto isso, manifesto-me pelo CONHECIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação, e na parte conhecida, por seu DESPROVIMENTO.”

Assim, por se apresentar a decisão judicial devidamente fundamentada no intervalo percorrido pelos ora apelantes para a consecução do delito, tendo sido este bem expressivo, só não concluindo os apelantes seu intento em razão de o alarme do estabelecimento comercial ter disparado, mas, ainda assim tendo o apelante Jones retornado para tentar finalizar sua ação, em tudo tendo a cooperação da corré Risalva, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo ser mantido o
quantum
de redução adotado pelo sentenciante.

Do direito de recorrer em liberdade

Requerem os apelantes o direito de recorrerem em liberdade, o qual, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo os apelantes manejarem o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço parcialmente do recurso
e lhe
dou parcial
provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2022.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023